Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. TRINÔMIO NECESSIDADE x POSSIBILIDADE x PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se discute que a obrigação de prestar alimentos (art.1.694, CC), que é recíproca entre parentes, que está amparado no princípio da solidariedade familiar, não se equipara, pelo menos não rigidamente, à obrigação de prestar sustento (art. 1.566, III, CC), que é existente entre pais e filhos menores, e que está amparada no pátrio poder, já que a segunda é muito mais abrangente que a primeira. Com efeito, a obrigação contida no art. 1.694, do CC depende, impreterivelmente, da demonstração concreta das possibilidades do pretenso alimentante e das necessidades do pretenso alimentado (§ 1o, art. 1.694, CC).
2. Como regra, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que só pode reclamar alimentos, nos termos do art. 1.694, do CC, o parente que não disponha de recursos próprios para manter-se, e, que, ao mesmo tempo, esteja impossibilitado de obtê-los, por doença, idade avançada ou outro motivo relevante. Ou, em se tratando de filho maior de idade, que esteja cursando [ou em vias de cursar] um curso de grau superior. Como uma regalia, para que possa completar sua formação técnica-profissional e ingressar no mercado de trabalho com maiores/melhores oportunidades.
3. O simples atraso nos estudos não indica, seguramente, o desinteresse absoluto da vida acadêmica, por parte do alimentado, apto a justificar, de modo pleno e imediato, pelo Magistrado, a não concessão da pensão alimentícia pleiteada. Neste sentido, mostra-se necessário perquirir as peculiaridades do caso concreto.
4. No caso em análise, os dados e documentos constantes dos autos indicam que o requerente teria preenchido os requisitos necessários para a concessão de alimentos permanentes (art. 1.695, CC), apesar de se tratar de pessoa maior de idade, integrante do ensino médio, e que conta com renda própria [provisória], oriunda de pensão por morte de sua genitora. Com efeito, no caso concreto, não há que se falar em desinteresse com relação aos estudos; conhecimentos mínimos para inserção no mercado de trabalho, apto a garantir o próprio sustento; ou, ainda, no recebimento de numerário suficiente para cobrir com todos os custos contabilizados para suprir suas necessidades básicas. O genitor, apesar de devidamente citado, não se deu ao trabalho de responder à presente demanda, situação que faz incidir os efeitos da revelia, e, portanto, presunção da veracidade da tese apresentada pela parte autora, no sentido de que possuiria condições financeiras de auxiliar [materialmente] o filho, nessa fase da vida.
5. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. ALIMENTOS FIXADOS EM 40% (QUARENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO.